Tribunal: TJDFT
Processo: 0018428-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
Constatando-se que não houve o integral adimplemento da obrigação, impõe-se a cassação da sentença por meio da qual extinguiu-se o cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível provida.